Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-20.2023.8.11.0100
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000399-20.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MANOEL DE OLIVEIRA NETO - CPF: 604.653.601-49 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MANOEL DE OLIVEIRA NETO - CPF: 604.653.601-49 (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACOLHIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO
APÓS SUSPENSÃO
DOS AUTOS
.
SEM INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DA PARTE.

ARTIGO 10 DO CPC.
SENTENÇA ANULADA.
R
ECURSO PROVIDO.
RECURSO DO MP. PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação contra sentença que julgou

procedentes os pedidos iniciais

para condenar o réu à recuperação ambiental de área degradada, abstenção de novas lesões ambientais, além do pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em

analisar eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida
intimação da parte.

III. Razões de decidir

3.
Configurou-se cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação do réu para manifestação após o encerramento da suspensão processual, com subsequente prolação de sentença, o que violou os
pri
ncípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º e 10).

4. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
entende
que a inversão do ônus da prova
sem que posteriormente se oportunize
a produção de provas compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tes
e

5. Recurso
de
Manoel de Oliveira Neto

provido.
Recurso do Ministério Público prejudicado.

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“Vide precedentes do STJ, a decisão surpresa e o cerceamento de defesa acarretam a nulidade do julgamento recorrido para que seja determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para o devido cumprimento de normas processuais, sobretudo dos artigos 9 e 10.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 269, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgInt
no
AREsp
1.743.765/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 16/11/2021;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22.05.2023; TJMT, N.U. 1000159-86.2022.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024
;
TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14/05/2024
,
TJMG,
N.U 10024101873446007 Rel. José Arthur Filho, j. 25/06/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação cível
interposto p
or
:
(i)
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

e
(
ii
)
Manoel de Oliveira Neto

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara
Única de
Brasnorte
, que
,
nos autos da
ação
civil pública
nº
1000399-20.2023.8.11.
0100
,
julgou
procedentes
os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR a decisão proferida no ID 115162682, a fim de:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer consubstanciada em deixar de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

Bem como:

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum
debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desmatamento) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85
”
.

Sem preliminares arguidas
, o
recurso interposto p
or

M
anoel de Oliveira Neto

(ora 1º Apelante,
Id.
246463154
)
,
argu
iu preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestação antes do julgamento, violando os
pri
ncípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF e
arts
. 9º e 10 do CPC). Em mérito, pontua a necessidade de exclu
são de danos morais coletivos, ante a ausência de comprovação de repercussão social relevante do dano ambiental.

Em
sede de
contrarrazões
(Id.
246463162)
,

o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso.

O recurso
interposto pel
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

(ora 2º Apelante – Id.
246463158
)
,
sem preliminares, fundamentou sua insurgência quanto
às métricas utilizadas para o
cálculo do dano ambiental material
, dado que
a valoração do dano calculado já engloba tanto os valores a serem dispendidos a título de dano residual quanto aqueles referentes aos danos interinos,
“
sendo a separação apenas conceitual, não havendo que se falar em divisão no momento do cálculo
”
. Pugna pela majoração do dano moral difuso fixado.

Em sede de
contrarrazões
, o
Sr. Manoel de Oliveira Neto

pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
246463161
).

Isento o Ministério Público do preparo recursal (Id.
246702689
). Guia do recolhimento de preparo do 2º Apelante em Id.
246714666
.

Intimada, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso do 1º Apelante e pelo provimento do recurso interposto pelo 2º Apelante (Id. 259703155).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade
de ambos,
pelo que
CONHEÇO
do
s
recurso
s
.

Conforme relatado,
t
rata-se
de recursos de apelação cível interposto por:
(i) Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
(
ii
) Manoel de Oliveira Neto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte, que, nos autos da ação civil pública nº 1000399-20.2023.8.11.0100
julgou procedentes os pedidos exordiais,
compelindo o Requerido às obrigações transcritas em relatório.

A demanda
, em origem,
foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
com base em informações oriundas do Inquérito Civil SIMP nº 000327-051/2021
, instaurado a partir de comunicação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), que relatou o descum
pri
m
ento de embargo ambiental.

A ação civil pública objetiva a responsabilização do requerido, Manoel de Oliveira Neto, pelo “impedimento da regeneração natural de 20,227 hectares de floresta ou vegetação nativa em área anteriormente embargada”, conforme constatado no Auto de Infração nº 20203267 e Auto de Embargo nº 0105G/2016.

Na sentença recorrida, o
J
uízo de origem
condenou o Réu à obrigação de regeneração da área degradada
mediante apresentação e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
; cessação da atividade nociva; e pagamento de indenização por dan
os materiais residuais e intercorrentes, além de dano moral difuso.

De preâmbulo, passo à análise da preliminar
sustentada pelo
1º
Apelante
.

I.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
MANOEL DE OLIVEIRA NETO

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

O recurso do
1
º Apelante (Id.
246463155
) arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa,
ante a ausência de intimação para manifestação antes do julgamento, eis que deixou de ser intimado da retomada do curso processual
após a suspensão anteriormente decretada,
violando os
pri
ncípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF e
arts
. 9º e 10 do CPC).

Pois bem.

De leitura dos autos, extrai-se que
em 28.04.2023
(Id. 246462194)
o Réu, ora Apelante, pugnou pela suspensão dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias,
diante da informação de que as partes estavam em tratativa de acordo extrajudicial
, pleiteando ainda que, caso não houvesse a possibilidade de acordo, fosse dado regular prosseguimento ao processo.

Inversão do ônus da prova em desfavor do Requerido deferida em sede de tutela antecipada (Id. 246462192, 24.04.2023).

Intimado para se manifestar quanto ao pedido do Réu, o Ministério Público, em 05.05.2023 (Id. 246462198), manifestou concor
dância à suspensão do feito, para fins de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Após, os autos foram suspensos pelo período aproximado de 01 (um) ano, subsistindo conclusão
pela Secretaria na data de 07.02.2024 (Id. 246462199). Findada a paralisação,
apenas o Ministério Público foi intimado para manifestar o que entendesse por direito (Id. 246463150),
que peticionou pelo prosseguimento do feito,

sem que
a
o pró
pri
o peticionante d
a suspensão outrora deferida
fosse dada a oportunidade
de vistas
-
dado o advento subsequente da sentença
(Id.
246463152).

Como dito, o
corre que, ao determinar o prosseguimento do processo, apenas o Autor foi intimado da continuidade, não se conferindo ao Réu, ora Apelante, a oportunidade de manifestar-se antes do julgamento, circunstância que caracteriza evidente ofensa aos
pri
ncípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, todos consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

É cediço que o devido processo legal substancial, vertente constitucional ínsita no artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição da República, exige que nenhuma parte seja surpreendida por decisões judiciais sem que tenha sido devidamente cientificada e tenha tido plena oportunidade de influenciar na formação do convencimento do juízo. Nesse mesmo diapasão, o artigo 9º do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que:

“Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo as hipóteses de tutela provisória de urgência e de evidência”.

Com igual clareza, o artigo 10 do mesmo diploma legal reforça a exigência de abertura de contraditório prévio e efetivo:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In
casu
, a omissão quanto à intimação do réu, notadamente em sede de Ação Civil Pública com repercussões patrimoniais relevantes (valor da causa estimado em R$ 903.405,00), é suficiente para macular de nulidade absoluta o decisum proferido, tendo em vista que compromete a higidez do contraditório substancial e o equilíbrio processual, fundamentos caros ao processo democrático.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de intimação da parte ré para manifestação em fase decisiva do processo acarreta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
,
pri
ncipalmente quando pontuado que a complexidade da demanda poderia demandar a intimação das partes para manifestar eventual vontade de produção de provas
antes do julgamento de mérito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL.
ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.
1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC)
. Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023) [
g.n
].

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que 'a proibição de decisão surpresa, com obediência ao
pri
ncípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.
O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o
pri
ncípio.
A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador'
.

3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. Precedentes:
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 3/8/2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 4/6/2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22/2/2019
.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (
AgInt
no
AREsp
1.743.765/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
13/12/2021)
[
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PREJUÍZO MANIFESTO
- NULIDADE DOS ATOS. -
A ausência de intimação da parte acerca dos atos praticados acarreta a nulidade do feito, desde o momento em que deveria ter ocorrido, quando configurado prejuízo à parte que não foi regularmente intimada
- Registre-se, ainda, que havendo pluralidade de procuradores, e pedido expresso de comunicação dos atos processuais em nome de um deles, da intimação deve constar, necessariamente, o nome do patrono indicado, implicando nulidade o desatendimento do pedido, mesmo que o ato seja publicado em nome dos demais advogados constituídos pela parte - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso conhecido e provido (TJ-MG - AI: 10024101873446007 MG, Relator.: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 08/07/2019) [
g.
n
].

A partir do CPC/2015, mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior
oportunização
de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça
já havia definido que “e
m ca
sos e
m qu
e ocorre a decisão surpresa e o cerceamento de defesa, esta Corte Superior tem anulado o julgamento recorrido e determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para o devido cum
pri
m
ento de normas processuais, sobretudo os
arts
. 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023).

Em ponto convergente, nos termos do art. 269 do CPC/2015, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, de modo que sua ausência acarreta a nulidade insanável dos respectivos atos.

Não obstante, sabe-se que para que seja declarada a nulidade dos atos judiciais, é imprescindível que haja prejuízo à parte que não foi regularmente intimada, o que se apresenta manifesto nos autos, tendo em vista a prolação de sentença

em sequência direta
da suspensão dos autos

sem intimação
prévia
da parte
(
q
ue
, ao tempo,
pugnou pela suspensão em Juízo
)
.
A situação é agravada pelo fato de que, em sede de tutela de urgência, foi deferida a inversão do ônus da prova em desfavor
do Réu, que, apesar disso, não foi intimado para indicar as provas
qu
e pretendia produzir,
se o caso.

A respeito da matéria, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória
. Recurso provido.” (TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024)
[
g.n
].

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. [...]

A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça determina que a inversão do ônus da prova, sem oportunizar a produção de provas essenciais, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, justificando a anulação da sentença.
IV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
“A inversão do ônus da prova sem a devida oportunidade para a produção de provas requeridas pela parte configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para garantir o contraditório e a ampla defesa
”
(N.U 1000159-86.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Pri
m
eira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
[
g.n
].

Ou seja, o prosseguimento do feito sem as regulares vistas processuais
após a suspensão dos autos por aproximadamente 01 (um) ano; aliado à
ausência de
intimação
da parte
para
informar provas a produzir
(
inversão do ônus da prova
previamente deferido
)

comprometeu a validade parcial do processo,
cuja sentença convalida
evidente vício processual.

Conclui-se, destarte, que a anulação da sentença é a medida a se impor, para que seja proporcionado à parte o exercício dos direitos de ampla defesa e contraditório junto ao Juízo competente
.

Prejudicadas as demais questões recorridas
, bem como o recurso de Apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto
por
Manoel de Oliveira Ne
to
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento
instrutório regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025